Tribunal: TCU
Processo: 003.481/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1996/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.481/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cilene Souza Boarro (XXX.695.537-XX); Diana Tavares de Oliveira Hasler (XXX.925.817-XX); Julia Nayra Cruz Santos Pinheiro (XXX.171.254-XX); Lindinete Bezerra da Cruz Pinheiro (XXX.791.104-XX); Marilene Rezende Cordeiro (XXX.947.298-XX); Marlete da Luz Souza (XXX.720.827-XX); Nelma da Silva Marques (XXX.373.602-XX); Vitoria Maria Costa Boarro (XXX.258.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.